Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000793-41.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HIPPLER - CPF: 880.030.431-15 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DECADÊNCIA AFASTADA – VÍCIO QUE O TORNA ILEGAL – PERÍODO AQUISITIVO DA LICENÇA PRÊMIO DEFERIDO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA - ORDEM DENEGADA.

1. A Administração tem o poder/dever de rever seus atos quando apurado que deferido em inobservância à lei de regência, a qualquer tempo, não havendo que se falar em decadência.

2. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo MARCIA REGINA HIPPLER em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS,

consubstanciado na retificação do períodos de licença-prêmio.

Sustenta a Impetrante que é Agente Penitenciária desde 07.07.2004, tendo requerido o afastamento por meio de licença para tratamento de assunto de interesse particular por dois anos, em 20.01.2008 – usufruindo apenas 52 dias, retornando às suas atividades em 12.03.2008

Alude que foram deferidas as licenças prêmio referente aos quinquênios de 0707.2004 até 06.07.2009 e 07.07.2009 à 06.07.2004, os quais foram devidamente usufruídas.

Destaca que decorridos nove anos após a concessão da publicação da 1a licença prêmio da Impetrante, foi publicada retificação da data do quinquênio (Boletim de Pessoal/SESP/00799/2019, de 26.08.2019), tendo apresentado Requerimento Administrativo n. 591290/2019, junto à Coordenadoria de Provimento e Manutenção da SESP, contra a retificação, considerando que em 06.07.2019 já teria direito a usufruir sua 3a licença-prêmio.

Ressalta que, em razão do usufruto de sua licença para tratamento de assunto particular, ocorreu a interrupção da contagem de tempo de aquisição de licença-prêmio, iniciando-se nova contagem do prazo quinquenal a partir do retorno da Impetrante em 12.03.2008.

Afirma que o ato acoimado de coator é ilegal, ante a sua decadência, eis que decorreu mais de cinco anos entre o usufruto da primeira licença e sua retificação, apontando a necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica.

Requer seja a ordem concedida para
“DECLARAR NULO DE PLENO DIREITO o ato administrativo: BOLETIM DE PESSOAL/SESP/00799/2019, em razão da decadência ventilada nos autos, e por via de consequência manter a data da publicação que concedeu a 1a Licença prêmio com o quinquênio de 07/07/2004 até 06/07/2009, conforme publicação no diário oficial do dia 28/10/2010 pag.32”.
(
sic
Id 30965499)

Liminar indeferida. (Id. 31846986)

A autoridade apontada como coatora, devidamente notificada, não prestou as informações requeridas, conforme certidão lançada no Id 37375495.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando a ocorrência da decadência, eis que ultrapassado o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do ato acoimado de coator e a impetração do presente
mandumus
.

Defendeu, ainda, a legalidade do ato, uma vez que identificado o equívoco no ato administrativo, cabe ao Gestor Público a retificação para regularização da vida funcional da Impetrante, pugnando pela denegação da ordem. (Id 64785956)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela rejeição da preliminar de decadência, e no mérito pela denegação da ordem. (Id 930446983)

É o relato do necessário.

VOTO

Consoante relatado, a presente Ação Mandamental volta-se contra suposta ilegalidade do ato administrativo que retificou o período da licença-prêmio da Impetrante.

Pugnou pela concessão da ordem para
“DECLARAR NULO DE PLENO DIREITO o ato administrativo: BOLETIM DE PESSOAL/SESP/00799/2019, em razão da decadência ventilada nos autos, e por via de consequência manter a data da publicação que concedeu a 1a Licença prêmio com o quinquênio de 07/07/2004 até 06/07/2009, conforme publicação no diário oficial do dia 28/10/2010 pag.32”.
(
sic
Id 30965499)

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Assim, para a concessão da ordem necessária a comprovação da existência de direito líquido e certo e a ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

No caso em tela, a ação está restrita à verificação da legalidade da conduta da autoridade impetrada quanto à retificação do ato administrativo que alterou o período de licença prêmio.

O Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de decadência.

Passo a análise da preliminar.

O artigo 23 da Lei no 12016/2009 estabelece prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da ciência da parte interessada no que diz respeito ao ato impugnado.

Nesse sentido, ressalte-se que a publicação do ato que retificou o período da licença prêmio da Impetrante é datada de 27/08/2019, publicada no Boletim de Pessoal/SESP/00799/2019, e a presente impetração se deu em 23/01/2020.

No entanto, a Autora, após a publicação do ato, apresentou pedido de informações ao Gerente do Setor de Provimento, em data de 19/10/2019, que somente foi apreciado em 05/12/2019, e a par da data da interposição do mandado de segurança (23/01/2020), não decorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do remédio constitucional.

Desse modo, não há que se falar em decadência, nos termos da Lei no 12016/2009.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

De acordo com a narrativa exposta na exordial, a Administração promoveu a revisão do ato administrativo referente o período da licença-prêmio, sob o argumento de que não havia considerado, anteriormente, a licença para interesse particular usufruída pela Impetrante.

“
(...) Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para, em atenção ao Ofício no 448/2020/SGJ/PGE, que solicitou informações sobre os fatos alegados no Mandado de Segurança Pública em epígrafe movido por Marcia Regina Hippler requerendo a concessão da segurança para declarar nulo os efeitos do ato administrativo que retificou as datas do quinquênio das licenças prêmio da Impetrante,
informar
que, conforme manifestação anexa, a referida servidora esteve de Licença para Interesse Particular (LIP) de 21/01/2008 a 12/03/2008, totalizando 52 dias de afastamento, motivo pelo qual o quinquênio para publicação de Licença prêmio foi interrompido.

Ocorre que, na data de análise da vida funcional para publicação dos quinquênios 2004-2009 e 2009-2014, por um equívoco, não foi considerado da LIP citada, motivo pelo qual o quinquênio foi publicado erroneamente, o primeiro quinquênio com data de 07/07/2004 a 06/07/2009 (DOE de 28/10/2020) e o segundo quinquênio com data de 07/07/2009 a 06/07/2014 (DOE de 05/08/2015).

No entanto, o setor de Gestão de Pessoas identificou o equívoco e efetuou a retificação para fins de regularização de vida funcional, prorrogando o primeiro e segundo quinquênio, com datas de 13/03/2008 a 12/03/2013 e 13/03/2013 a 12/03/2018, respectivamente.

Ressaltamos que, conforme art. 109 da Lei Complementar no 04/1990, o servidor só faz jus à licença prêmio após cada quinquênio
ininterrupto de efetivo exercício
no serviço público estadual, da mesma forma, o art. 110, inciso I, alínea “b”, estabelece que não será concedida licença-prêmio ao servidor que afastar-se do cargo para tratar de interesses particulares. (...)” - Ofício No 654/2020/GAB/SESP – REF. PROTOCOLO No 67951/2020 – Datado 12.03.2020 – Assinado por Wylton Massao Ohara – Secretário Adjunto de Inteligência – Secretário de Estado de Segurança Pública em Substituição Legal. ID.: 64785960.

Como se vê, a lei de regência estabelece que o servidor público somente fará jus à licença-prêmio após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público (art. 109 da Lei Complementar 04/90), o que não foi considerado pela Administração, inicialmente, computado equivocadamente período que a Impetrante estava afastada do serviço público em razão de licença para interesse particular.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, denota-se a impossibilidade de concessão da segurança, porquanto o ato administrativo se encontra sedimentado no princípio da legalidade, sendo certo é que a Administração pode e deve revisar seus atos a qualquer tempo quando acoimado do vício da ilegalidade, como no presente caso.

O ato que publicou o primeiro período da licença prêmio, desconsiderou o fato de que houve uma interrupção no serviço, qual seja, afastamento mediante licença por interesse particular.

De fato, houve um equívoco da Administração, de forma que o período aquisitivo inicial foi publicado desconsiderando o ordenamento jurídico.

Ocorre que, após a Administração, reviu o seu ato, retificado o período aquisitivo da licença prêmio da impetrante, não havendo que se falar em manutenção do período anterior concedido ao arrepio da lei.

Acerca da necessidade de observância ao princípio da legalidade frente aos atos administrativos, é incontestável a lição doutrinária afirmativa que ao administrador público somente é permitido fazer o que a lei autoriza, segundo os lindes traçados pelo princípio da estrita legalidade, sendo vedado ao administrador público

conferir direitos e vantagens que a lei não especificou.

Nesse sentido, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Para arrematar, temos que a Administração Pública mais do que estar proibida de atuar contra a lei ou além da lei, somente pode agir segundo a lei (
secundum legem
). Portanto, atos que eventualmente são praticados em desobediência a tais parâmetros são atos inválidos e que podem ser anulados pela própria Administração que o tenha editado (autotutela administrativa) ou pelo Poder Judiciário quando provocado.

Não se perde de vista que o princípio da legalidade é postulado basilar dos Estados de direito, e ao emitir um ato administrativo individual, o agente público está obrigado a observar os atos administrativos gerais que sejam pertinentes àquela situação concreta com que ele se depara.” (
sic
Id. 70323496).

Não estamos, portanto, diante de qualquer ato ilegal que infrinja ato jurídico perfeito, ao passo que o período aquisitivo da licença prêmio foi deferido sem amparo legal, eis que desconsiderou a necessidade do cumprimento do prazo de 5(cinco) anos ininterruptos de serviço público.

Sobre a revisão do ato administrativo, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal determina que:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
.

Assim,

diante da ausência de violação a direito líquido e certo violado, DENEGO A SEGURANÇA, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022